Tribunal: TJES
Processo: 5027336-81.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027336-81.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE EM AMBIENTE DIGITAL. GOLPE DO FALSO LEILÃO. PAGAMENTO VIA PIX A FRAUDADOR CADASTRADO NA PLATAFORMA PAGSEGURO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. PROVIMENTO NEGADO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de restituição de valores pagos e de indenização por danos morais, em razão de fraude ocorrida em ambiente virtual. Autor relata ter sido vítima do golpe do “falso leilão”, tendo transferido valores via Pix à conta vinculada à ré PagSeguro, após negociação com fraudador que se fazia passar por leiloeiro.

2.A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a instituição financeira à restituição do valor transferido (R$42.682,50), bem como ao pagamento de R$1.000,00 a título de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a empresa fornecedora do serviço de pagamento responde civilmente por prejuízo decorrente de fraude praticada por terceiro mediante conta bancária aberta em sua plataforma.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme o art. 14 do CDC. A negligência na verificação da identidade do titular da conta caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos da Resolução Bacen nº 4.753/2019.

5.O pagamento foi realizado para conta aberta na plataforma da recorrente, sem entrega do bem. A ausência de medidas eficazes de segurança na abertura e operação da conta revela-se como fortuito interno, não excludente de responsabilidade, nos termos da Súmula 479 do STJ.

6.O dano moral decorre da exposição do consumidor a situação de insegurança e risco à integridade patrimonial. A quantia arbitrada mostra-se razoável e proporcional à ofensa sofrida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de fraude praticada mediante conta aberta com documentação falsa em sua plataforma. 2. A negligência na verificação da identidade do titular da conta caracteriza falha na prestação do serviço. 3. A exposição do consumidor a risco patrimonial, por falha da instituição, configura dano moral indenizável.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5027336-81.2023.8.08.0035

RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A

RECORRIDO: SAULO RIVA CALIL

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE EM AMBIENTE DIGITAL. GOLPE DO FALSO LEILÃO. PAGAMENTO VIA PIX A FRAUDADOR CADASTRADO NA PLATAFORMA PAGSEGURO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. PROVIMENTO NEGADO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de restituição de valores pagos e de indenização por danos morais, em razão de fraude ocorrida em ambiente virtual. Autor relata ter sido vítima do golpe do “falso leilão”, tendo transferido valores via Pix à conta vinculada à ré PagSeguro, após negociação com fraudador que se fazia passar por leiloeiro.

2.A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a instituição financeira à restituição do valor transferido (R$42.682,50), bem como ao pagamento de R$1.000,00 a título de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a empresa fornecedora do serviço de pagamento responde civilmente por prejuízo decorrente de fraude praticada por terceiro mediante conta bancária aberta em sua plataforma.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme o art. 14 do CDC. A negligência na verificação da identidade do titular da conta caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos da Resolução Bacen nº 4.753/2019.

5.O pagamento foi realizado para conta aberta na plataforma da recorrente, sem entrega do bem. A ausência de medidas eficazes de segurança na abertura e operação da conta revela-se como fortuito interno, não excludente de responsabilidade, nos termos da Súmula 479 do STJ.

6.O dano moral decorre da exposição do consumidor a situação de insegurança e risco à integridade patrimonial. A quantia arbitrada mostra-se razoável e proporcional à ofensa sofrida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de fraude praticada mediante conta aberta com documentação falsa em sua plataforma. 2. A negligência na verificação da identidade do titular da conta caracteriza falha na prestação do serviço. 3. A exposição do consumidor a risco patrimonial, por falha da instituição, configura dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada por
Saulo Riva Calil
em face de
Google Brasil Internet Ltda.
e
PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.
, na qual o autor alega, em síntese, ter sido vítima do golpe do “falso leilão”. Relata que, após se interessar por um anúncio de venda de motocicletas publicado na internet, realizou cadastro em um site de leilões, informando seus dados pessoais e documentos. Afirma que, após negociação com o suposto leiloeiro por meio do aplicativo WhatsApp, arrematou os bens pelo valor de R$ 42.682,50 (quarenta e dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), realizando o pagamento via Pix para conta de titularidade dos golpistas, vinculada à empresa ré PagSeguro. Afirma ter percebido posteriormente que se tratava de fraude e pleiteia a restituição do valor pago, além de indenização por danos morais.

Após instrução regular, sobreveio sentença (ID 10943068), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, na forma do
art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral em desfavor da
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA;
e
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para condenar a
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
a restituir ao requerente a quantia de
R$ 42.682,50
(quarenta e dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), que deverá ser atualizada pela SELIC desde a data das transferências bancárias; e a pagar
R$1.000,00
(um mil reais), a título de dano moral, com correção monetária a partir do arbitramento (STJ, Súmula 362), conforme os índices da tabela prática deste Tribunal, e juros de moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Irresignada, a parte requerida PagSeguro interpôs Recurso Inominado (ID 10943069), sustentando a ausência de responsabilidade pelos fatos narrados e requerendo, ao final, a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preparo regular, conforme comprovante de ID 10943070.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Passo ao mérito.

O recurso não comporta provimento.

Apesar dos argumentos defensivos apresentados pela recorrente, a responsabilidade da instituição financeira é
objetiva
, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo em hipóteses de fraude praticada mediante abertura de conta por terceiros com documentação falsa.

No caso em análise, restou comprovado que o autor realizou o pagamento do valor de R$ 42.682,50 via Pix para conta vinculada à plataforma PagSeguro (IDs 10943043 e 10943044), sem que houvesse a entrega do bem adquirido.

Evidencia-se, assim, falha na prestação do serviço da instituição financeira, que permitiu a abertura e utilização de conta por terceiro fraudador, sem a devida verificação da identidade e idoneidade do suposto titular, em desconformidade com os deveres previstos nos arts. 2º e 4º da Resolução BACEN n. 4.753/2019:

Art. 2º As instituições referidas no art. 1º, para fins da abertura de conta de depósitos, devem adotar procedimentos e controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta e, quando for o caso, de seus representantes, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente , inclusive mediante confrontação dessas informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público ou privado. Art. 4º O contrato de prestação de serviços de conta de depósitos deverá dispor, no mínimo, sobre:

I - os procedimentos para identificação e qualificação dos titulares da conta, observado o disposto no art. 2º;

II - (...);

III - as medidas de segurança para fins de movimentação da conta ;

A negligência na adoção desses procedimentos revela-se como
fortuito interno
, nos termos da Súmula 479 do STJ, não sendo apta a elidir a responsabilidade da instituição pelos danos causados ao consumidor.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar pelos danos
materiais
suportados, nos exatos termos da sentença.

No que se refere ao
dano moral
, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a exposição do consumidor a situação de insegurança, vulnerabilidade e risco à integridade patrimonial, por falha exclusiva da instituição financeira, configura abalo moral indenizável, independentemente de comprovação do prejuízo extrapatrimonial.

Impor sanção à empresa requerida é dar resposta efetiva do Poder Judiciário à conduta negligente e socialmente reprovável, a fim de que se restabeleçam normas éticas e morais entre as relações de consumo e para que tomem maiores cautelas com seu sistema interno de cadastros de novos clientes, haja vista a facilidade que os falsos parceiros conseguem enganar os usuários.

Soaria como um verdadeiro prêmio às empresas, após comprovada a irregularidade no procedimento, serem compelidas a, apenas e tão somente, devolver o valor pago pelo autor, sem nenhum ônus pelos desgastes causados.

Ademais, o valor de R$1.000,00 (mil reais) arbitrado pelo juízo a quo mostra-se razoável e proporcional, considerando os critérios jurisprudenciais, não se revelando exorbitante nem irrisório, nos termos do Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das
custas processuais
e dos
honorários advocatícios
, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Não há prova os autos de que houve falha no sistema de segurança do banco, haja vista que
este não responde pelos atos praticados por seus correntistas/contratados.

Verifico, ainda, que não houve violação às diretrizes traçadas nos arts. 2º e 4º da Resolução BACEN n. 4.753/2019, eis que as mesmas tratam acerca da correta checagem da identidade do correntista, o que foi realizado pelo banco, não respondendo este pela idoneidade do mesmo (forma como este usa a conta aberta).

Uma vez a transferência de valores ter sido feita por PIX, ou seja, de forma imediata, não tinha como o Banco negar o saque/transferência dos valores pelo titular da conta, sob pena de infringência do contrato.

De outra banda, a transferência de valores para a conta dos falsários ocorrera por ato voluntário do próprio autor, que não se atentara que o titular da conta era pessoa completamente estranha a relação contratual, não podendo o agente financeiro responder por risco ao qual não dera causa.

Não havendo ato ilícito praticado pelo banco, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, sob pena de caracterização de responsabilidade integral, apenas prevista constitucionalmente para os casos de danos nucleares, enquanto que o banco apenas responde objetivamente pelos prejuízos causados, necessitando, obrigatoriamente, pela teoria da responsabilização civil, no mínimo, a prática de um ato ativo ou omisso.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial do julgado, face a inexistência de qualquer conduta deste que tenha contribuído para a fraude praticada.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
julgar improcedentes todos os pedidos formulados
. Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.